Tribunal: TJSP
Processo: 2029544-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo ao argumento de se tratar de sociedade irregular já dissolvida, decorrido o prazo para recomposição da pluralidade de sócios ou transformação do registro previsto no art. 1.033, IV, do CC. Impossibilidade. Sociedade limitada unipessoal prevista no art. 1.052, §§ 1o e 2o, do CC, incluídos pela MP 881/19,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo ao argumento de se tratar de sociedade irregular já dissolvida, decorrido o prazo para recomposição da pluralidade de sócios ou transformação do registro previsto no art. 1.033, IV, do CC. Impossibilidade. Sociedade limitada unipessoal prevista no art. 1.052, §§ 1o e 2o, do CC, incluídos pela MP 881/19, convertida na Lei 13.874/19. Personalidade jurídica restaurada. Regularidade 'a posteriori'. Precedente. Obrigatoriedade de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do art. 133 do CPC, com desenvolvimento de contraditório e instrução probatória, em obediência ao art. 795, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029544-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HOTÉIS ROYAL PALM PLAZA LTDA, é agravado NEW MEDIA EXPO -
GUSTAVO ZANOTTO WEB E TREINAMENTOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029544-04.2020.8.26.0000
2/5
3a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo de Instrumento n. 2029544-04.2020.8.26.0000
Agravante: Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.
Agravada: Gustavo Zanotto Web e Treinamentos Ltda.
Voto n. 19.049
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de
inclusão do sócio da empresa executada no
polo passivo ao argumento de se tratar de
sociedade irregular já dissolvida, decorrido o
prazo para recomposição da pluralidade de
sócios ou transformação do registro previsto
no art. 1.033, IV, do CC. Impossibilidade.
Sociedade limitada unipessoal prevista no
art. 1.052, §§ 1o e 2o, do CC, incluídos
pela
MP
881/19,
convertida
na
Lei
13.874/19.
Personalidade
jurídica
restaurada.
Regularidade
'a
posteriori'.
Precedente. Obrigatoriedade de instalação
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica do art. 133 do CPC,
com desenvolvimento de contraditório e
instrução probatória, em obediência ao art.
795, § 4o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
116
dos
autos
n.
1008807-82.2016.8.26.0114/00001, proferida pelo juiz da 3a Vara
Cível da Comarca de Campinas, Dr. Eduardo Bigolin, que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido da exequente pela inclusão
do sócio da executada no polo passivo sem instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Segundo a agravante, exequente, a decisão
deve ser reformada, em síntese, para que o sócio da executada seja
incluído no polo passivo sem instauração de incidente de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029544-04.2020.8.26.0000
3/5
da
personalidade
jurídica.
Afirma
que
“a empresa que atua
irregularmente passa a ser equiparada a uma empresa individual de
responsabilidade ilimitada, nos termos do artigo 966 e seguintes do
Código Civil”, o que “legitima a possibilidade do sócio para figurar no
polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/17),
foi processado sem tutela provisória (fls. 173/175) e não foi respondido
(cf. certidão a fls. 178).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não se desconhece que, numa sociedade
limitada, até pouco tempo atrás, “a falta de recomposição da
pluralidade de sócios por um período superior aos cento e oitenta
dias estabelecidos no inciso IV do artigo 1.033, faz surgir uma
situação de irregularidade 'a posteriori', a qual permite sejam
deduzidos, diretamente, frente ao único sócio remanescente, pleitos
em Juízo, pois mitiga e reduz a pessoa jurídica, recaindo, sobre
este mesmo sócio remanescente, os efeitos de tal irregularidade. O
sócio remanescente, que não recompôs a pluralidade no quadro social
e permaneceu inerte, suporta, então, a partir de sua conduta
omissiva, responsabilidade direta pelo passivo da sociedade” (TJSP,
Apelação n. 1034087-97.2016.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 19-10-2016, rel. Des. Fortes Barbosa).
Também não se desconhece que, de fato, “em
decorrência
da
dissolução
irregular
da
sociedade
limitada,
desnecessária a instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica ou exaurimento das medidas constritivas, pois
a inércia em promover os atos de encerramento ou até mesmo de
recomposição do quadro societário, leva à responsabilidade solidária
e ilimitada da sócia remanescente pelas dívidas da sociedade” (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2106254-02.2019.8.26.0000, 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029544-04.2020.8.26.0000
4/5
Reservada de Direito Empresarial, j. 03-09-2019, rel. Des. Sérgio
Shimura).
Entretanto,
desde
a
edição
da
Medida
Provisória n. 881/2019, convertida na Lei n. 13.874/2019, intitulada
“Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”, parece que esse
entendimento, até então bem solidificado, restou superado com o
surgimento de uma “situação de regularidade 'a posteriori'”.
E por quê?
Porque o legislador brasileiro, “seguindo a
tendência mundial que se consolidou há décadas”, optou por
regularizar, “finalmente, a sociedade limitada unipessoal, de maneira
a encerrarmos a prática que se multiplicou exponencialmente em que
um sócio é chamado tão somente para preencher a necessidade de
pluralidade, sem real cota significativa no negócio. Outros países,
incluindo a República Federal da Alemanha, a República Popular da
China e os Estados Unidos da América, também possuem modalidade
idêntica de sociedade (ou companhia) limitada unipessoal” [grifei] (cf.
exposição de motivos da Medida Provisória n. 881/2019).
Para tanto, incluiu dois parágrafos no artigo
1.052 do Código Civil, com a seguinte redação: “§ 1o A sociedade
limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas” e “§ 2o
Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do
sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social”
[grifei].
Isso significa que, desde essa alteração
legislativa, não há mais sentido importar para a sociedade limitada a
regra do artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil, destinada às sociedades
simples. Agora, a sociedade limitada conta com disposição própria e
específica sobre o tema, dispensando expressamente a pluralidade de
sócios. Logo, não há mais omissão que possa justificar, nesse ponto em
particular, a aplicação de norma subsidiária na forma do artigo 1.053 do
Código Civil.
Atentas a essa relevante mudança, a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal, especializada no tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029544-04.2020.8.26.0000
5/5
já se manifestou, e bem, no sentido de que “não mais se presume a
dissolução irregular da sociedade. O § 1o do artigo 1.052 do Código
Civil, incluído pela Lei no 13.874/2019, permite que a sociedade
limitada sobreviva com apenas um sócio, hipótese em que passa a
receber o tratamento de EIRELI, observando-se que, ao ensejo do
pronunciamento combatido, já estava em vigor por conta da MP
881/19. No caso dos autos, portanto, a personalidade jurídica está
restaurada, razão pela qual não prospera o pedido recursal. Sendo a
sociedade empresária ficção jurídica com patrimônio, direitos e
deveres próprios, a desconsideração de sua personalidade para que o
sócio singular responda pelas obrigações de forma ilimitada depende
de procedimento específico, bem indicado pela decisão recorrida”
[grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2230472-05.2019.8.26.0000,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-01-2020, rel. Des.
Araldo Telles).
Não é à toa, aliás, que na certidão da JUCESP
mais recente juntada aos autos consta, como tipo jurídico da empresa
agravada, “LIMITADA UNIPESSOAL” (v. fls. 165/166).
Assim
sendo,
é
mesmo
obrigatória
e
indispensável a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil.
A lei, nesse ponto, não poderia ser mais clara: “para a desconsideração
da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente
previsto neste Código” (artigo 795, § 4o, do Código de Processo Civil).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica